Tribunal: TJSP
Processo: 1002847-91.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Relação de consumo que não implica em automática inversão do ônus probatório, o que, ainda, não exime o consumidor de qualquer prova. Ausência de assinatura em instrumento escrito que, hodiernamente, não constituem única forma de prova da contratação de produtos e serviços. Existência de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Relação de consumo que não implica em automática inversão do ônus probatório, o que, ainda, não exime o consumidor de qualquer prova. Ausência de assinatura em instrumento escrito que, hodiernamente, não constituem única forma de prova da contratação de produtos e serviços. Existência de relação jurídica entre as partes, ademais, demonstrada pela ré. Autor que trouxe apenas alegações genéricas, insuficientes para a procedência da ação. Inexigibilidade do débito não comprovada. Dano moral inexistente. Recurso da ré provido, prejudicado o apelo do autor.